Tribunal: TJDFT
Processo: 0724897-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0724897-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: KATHLEEN FORABOTTE MATOS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, em face de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença n.o 0712912-94.2025.8.07.0016, em trâmite no 6o Juizado Especial Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação a penhora apresentada pela devedora, ora agravante. A agravante em breve síntese, alega que trata-se de cumprimento provisório de sentença onde a exequente pleiteou o cumprimento da obrigação de fazer e de pagar o débito, e que houve nulidade de sua intimação para pagamento do débito exequendo, inexistindo inércia da agravante em relação ao cumprimento da liminar constante da sentença. Sustenta como probabilidade do direito, que o Superior Tribunal de Justiça reconhece que a nulidade é matéria de ordem pública podendo ser apreciada pelo Juízo a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando a preclusão. Ressalta que a ausência de intimação válida enseja a nulidade do ato de comunicação processual e configura ofensa ao contraditório, à ampla defesa e inobservância do devido processo legal, o que deve ser reconhecido até mesmo de ofício e independentemente da fase processual ou do grau de jurisdição, com a renovação dos atos processuais a partir do primeiro ato declarado nulo. Requer seja reconhecida a nulidade por ausência de intimação válida quanto à fase de cumprimento de sentença, declarando nulos todos os atos processuais posteriores ao momento em que a seguradora executada deveria ter sido intimada para o respectivo cumprimento, e caso não seja este o entendimento, que seja reconhecido o excesso de execução, com valor a ser devolvido à seguradora. Aduz como perigo de dano que a agravante poderá suportar um ônus financeiro para um suposto descumprimento de obrigação que não existe, e que houve a determinação de levantamento da quantia constrita sem fundamentação jurídica. Requer a concessão do efeito suspensivo, e no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja declarada indevida a penhora realizada, determinando por consequência o imediato desbloqueio e devolução da integralidade do valor penhorado à agravante, devidamente corrigido monetariamente. Preparo recolhido, ID 73134947. É o relato. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o Cumprimento Provisório de Sentença deu início em fevereiro de 2025. O Juízo "a quo" proferiu decisão em 23/04/2025, ID 233242415. No tocante a obrigação de pagar quantia certa determinou a intimação da executada da penhora efetivada por meio de seu advogado, e após o transcurso do prazo para impugnação caso a exequente pretendesse levantar os valores penhorados e transferidos para a conta judicial, deveria prestar a caução prevista no art. 520, inciso IV do CPC. No tocante a obrigação de fazer e da incidência das astreintes, considerou que houve intimação pessoal da executada para cumprimento da obrigação em 25/03/2025, ID 230269522, tendo o prazo se encerrado em 27/03/2025, determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para verificação do valor atualizado da multa, e em não ocorrendo o pagamento determinou a penhora do valor por meio eletrônico (Sisbajud). No tocante as perdas e danos determinou a intimação da exequente para esclarecer como chegou ao valor pleiteado. A executada, ora agravante, apresentou impugnação a penhora, ID 234597117, requerendo a concessão de efeito suspensivo à impugnação, o reconhecimento da nulidade do bloqueio efetuado tendo em vista a ausência de intimação válida da impugnante para o pagamento do débito, e o reconhecimento do excesso à execução com a devolução do valor bloqueado para a mesma conta corrente que houve a penhora online via SISBAJUD ou a sua liberação mediante transferência eletrônica para a referida conta corrente. Por meio da decisão agravada ID 237644735, proferida em 29/05/2025, a impugnação a penhora foi rejeitada, e indeferido o requerimento da exequente de fixação da indenização por perdas e danos, determinando-se a remessa dos autos à contadoria para verificação do valor atualizado da multa consolidada. Após, houve o traslado de cópia do Acórdão ID 237771362, prolatado nos autos do pje 0778998-81.2024.8.07.0016, que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela Unimed Seguros Saúde S/A, para os autos do cumprimento provisório de sentença. Por meio da decisão ID 239206592, o Juízo a quo determinou o prosseguimento do cumprimento definitivo da sentença nos autos do pje 0712912-94.2025.8.07.0016, em razão da existência de valores depositados em Juízo e vinculados ao feito. Determinou ainda, que o contador quando do cumprimento da decisão ID 233242415, observasse os honorários fixados no feito principal, decorrentes do improvimento do recurso interposto pela executada, ora agravante, e que quanto ao levantamento dos valores já constantes da conta judicial, se aguardasse a preclusão da referida decisão, ou o recebimento de recurso sem efeito suspensivo. A controvérsia recursal a ser dirimida consiste na aferição da nulidade da penhora realizada nos autos em desfavor da agravante, decorrente da ausência de sua intimação válida para pagamento do débito. Neste momento processual, necessário se faz o contraditório para melhor análise das questões envolvidas. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Não obstante, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, em razão de que eventual liberação de valores em benefício da agravada poderá ensejar prejuízo à agravante. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 8 de julho de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito